Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746862-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FROTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE FROTA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0712367-18.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante explica ter ajuizado Ação Declaratória e que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Elucida que o Juízo indeferiu seu pedido e salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que os documentos juntados demonstram que a agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Ressalta ter atendido aos requisitos legais e que faz jus ao benefício quer seja pelo requisito formal, quer seja pelo material. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 251782753 dos autos de origem. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a documentação juntada demonstra que o agravante recebe salário bruto de mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e líquido de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais), já descontados empréstimos. Além disso, verifica-se que restou comprovado gastou mensal com moradia, financiamento do imóvel e telefonia de pouco menos de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Entretanto, verifica-se que a parte é casada e que não há informação ou comprovação de que seu cônjuge não tem como arcar com despesas, motivo pelo qual é necessário entender que os gastos da parte são cerca de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), equivalente a metade do valor comprovado. Ademais, os gastos com cartão de crédito de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos quais já estão incluídos os gastos com medicamentos. Os gastos informados como débito 1, 2 e 3 e boleto não podem ser considerados, ante a falta de comprovação como gastos mensais repetitivos e a motivação para o pagamento. No caso, verifica-se que os gastos da parte somam R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), havendo sobra de quase de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais, principalmente no Distrito Federal, onde elas são módicas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Recolhido o preparo, à parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025 17:06:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador